Tribunal: TJDFT
Processo: 0002697-71.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002697-71.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDINALDO CORTES DA SILVA, MARCELO FERREIRA POMPAS, DANIEL DA SILVA OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido incidental formulado por POSTO DOS SONHOS LTDA-ME (CNPJ 01.593.417/0001-78) visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) EDINALDO CORTES DA SILVA (ID 22044042). Juntou as Escrituras Públicas de Cessão de Direitos: a) EDINALDO CORTES DA SILVA para JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES JÚNIOR: ID 22044044 - Pág. 1/3; b) JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES JÚNIOR para GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA: ID 22044049 - Pág. 3/4; c) GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA para POSTO DOS SONHOS COMBUSTÍVEIS LTDA: ID 22044049 - Pág. 1/2. É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 14, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso da Cessionária na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dela quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Considerando que o cessionário informou o oferecimento do crédito para fins de REFIS (ID 25202541 - Pág. 2), transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica ou a emissão oportuna do certificado de compensação tributária. 2. A cessionária MRF COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS LTDA - ME não cumpriu as determinações contidas no despacho de ID 24625650. Assim, em razão do exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação formulado no ID 24310869. Ressalto que, visando evitar tumulto processual em razão da reiterada repetição de documentos, caso a cessionária formule novo pedido de habilitação, deverá apresentar somente os documentos indicados no citado despacho. Preclusa a presente decisão e não havendo outros pedidos, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac